Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CONVENCIMENTO. CONVICÇÃO DO JULGADOR. COINCIDÊNCIA COM O INTERESSE DOS LITIGANTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato da convicção do julgador não se coadunar com os interesses das partes não implica mácula ao r. julgado tampouco cerceamento de defesa. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos mesmos argumentos ventilados pelos demandantes.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar que elementos probatórios mostram-se necessários ao deslinde da controvérsia. Segundo orientação o Superior Tribunal de Justiça, "Se o Magistrado entendeu não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção da prova oral pleiteada quando desnecessária para o deslinde da controvérsia.
4. Recurso não provido.